Tribunal: STF
Processo: MS 30930
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a decisão que determina o sobrestamento do recurso extraordinário, nos moldes da sistemática da repercussão geral, não tem potencial lesivo a ser combatido pela via do mandado de segurança. Precedentes. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.